Tribunal: TJDFT
Processo: 0721031-76.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721031-76.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KESIA ALVES DE CASTRO APELADO: ALEX ANTONIO DE SOUSA AMARAL D E S P A C H O Intime-se a autora, novamente, para esclarecer se houve a abertura de inventário, bem como se existem outros herdeiros, no prazo de 10 (dez) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator